Tribunal: TJSP
Processo: 1002577-51.2020.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Sucumbência recursal. Omissão. Ocorrência. Sucumbência recíproca. Necessidade de arbitramento do valor dos honorários advocatícios em favor do Patrono da Parte Autora. Vedada a sua compensação. EMBARGOS ACOLHIDOS para condenar a Ré ora Embargada também ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Patrono

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência. Sucumbência recursal. Omissão. Ocorrência. Sucumbência recíproca. Necessidade de arbitramento do valor dos honorários advocatícios em favor do Patrono da Parte Autora. Vedada a sua compensação. EMBARGOS ACOLHIDOS para condenar a Ré ora Embargada também ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Patrono da Parte Autora. Do montante fixado no V. Acórdão (R$ 2.000,00), em razão da sucumbência recíproca, a Parte Autora deverá pagar R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Patrono da Empresa Ré, enquanto esta deverá pagar a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Patrono da Parte Requerente, vedada a compensação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002577-51.2020.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que
é embargante WAGNER OCIMAR BALIEIRO, é embargado FACEBOOK
SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002577-51.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
2
VOTO No. 13326
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002577-51.2020.8.26.0577/50000
EMBARGANTE: WAGNER OCIMAR BALIEIRO
EMBARGADA: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
MM. JUIZ “A QUO”: ALEXANDRE MIURA IURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Obrigação de
Fazer com pedido de tutela de urgência. Sucumbência
recursal. Omissão. Ocorrência. Sucumbência recíproca.
Necessidade de arbitramento do valor dos honorários
advocatícios em favor do Patrono da Parte Autora. Vedada a
sua
compensação.
EMBARGOS
ACOLHIDOS
para
condenar a Ré ora Embargada também ao pagamento de
honorários advocatícios em favor do Patrono da Parte
Autora. Do montante fixado no V. Acórdão (R$ 2.000,00),
em razão da sucumbência recíproca, a Parte Autora deverá
pagar R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Patrono da Empresa
Ré, enquanto esta deverá pagar a importância de R$
1.000,00 (um mil reais) ao Patrono da Parte Requerente,
vedada a compensação.
Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 02/05) opostos por
“WAGNER OCIMAR BALIEIRO” em face do Venerando Acórdão de fls.160/165,
o qual, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao Recurso da ora
Embargante, em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.
Alega o Autor, ora Embargante, em apertada síntese, que o
Venerando Acórdão padece de vício de omissão, uma vez que o Patrono que atuou
no Feito obteve vitória parcial ao seu cliente, a Ação foi imprescindível para que o
Apelante alcançasse o seu direito constitucional.
Aduz que o Apelante ora Embargante é vencedor e vencido, sendo
assim, o artigo 86 do Código de Processo Civil determina que sejam
proporcionalmente distribuídas entre as Partes as despesas processuais, gradação que
mesmo requerida, não foi perquirida pelo V. Acórdão.
Por fim, requer o provimento dos Embargos de Declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002577-51.2020.8.26.0577/50000 -Voto no
3
É o breve Relatório.
Razão assiste ao Autor ora Embargante.
De fato, houve sucumbência recíproca, já que o Autor ora
Embargante obteve êxito em parte dos pedidos, ou seja, houve a determinação para
que a Requerida forneça os registros de conexão do usuário que realizou a postagem
mencionada na Petição Inicial nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet (fls.
111/113).
Assim, também é necessário se fixar a verba honorária em favor
do Patrono da Parte Autora.
Do montante fixado no V. Acórdão (R$ 2.000,00), em razão da
sucumbência recíproca, a Parte Autora deverá pagar R$ 1.000,00 (um mil reais) ao
Patrono da Empresa Ré, enquanto esta deverá pagar a importância de R$ 1.000,00
(um mil reais) ao Patrono da Parte Requerente, vedada a compensação.
Diante de todo o exposto, ACOLHEM-SE os presentes
Embargos de Declaração, para condenar a Ré ora Embargada também ao pagamento
de honorários advocatícios em favor do Patrono da Parte Autora. Do montante
fixado no V. Acórdão (R$ 2.000,00), em razão da sucumbência recíproca, a Parte
Autora deverá pagar R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Patrono da Empresa Ré,
enquanto esta deverá pagar a importância de R$ 1.000,00 (um mil reais) ao Patrono
da Parte Requerente, vedada a compensação.

PENNA MACHADO

Relatora